Tribunal: TJDFT
Processo: 0714441-88.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0714441-88.2019.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., RUBENS GONCALVES REPRESENTANTE LEGAL: RONILDA FATIMA GONCALVES EMBARGADO: RUBENS GONCALVES, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: RONILDA FATIMA GONCALVES D E C I S Ã O Cuida-se de processo retirado da pauta virtual para análise do pedido formulado pela embargante/requerida (ID 18696068). AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A peticiona no ID 18568100, noticiando que RUBENS GONÇALVEZ não é mais beneficiário do plano de saúde por ela ofertado, informando sua migração para outro operador. Por esse motivo, requer a extinção do feito pela perda do objeto. Instado a se manifestar, RUBENS GONÇALVEZ afirma seu interesse no prosseguimento do feito para julgamento de seus embargos de declaração no ID 18775060. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado pela requerida. No entanto, antes de prosseguir no julgamento dos recursos, esclareça AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A se remanesce o interesse no julgamento de seus embargos de declaração. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 21 de agosto de 2020 19:10:10. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator